Tribunal: TJES
Processo: 5012165-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012165-16.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
1 - O pedido de compensação de créditos, ao contrário do que afirma o Embargado, não foi formulado apenas na contestação, mas também no Recurso de Apelação no qual consta tópico específico acerca “DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO”, de modo que deve ser analisado. 2 - Considerando que o ônus de provar que houve efetivo depósito dos valores na conta do Embargado é do Banco/Embargante e que os comprovantes de depósito juntados aos autos, inclusive reproduzidos nas razões recursais, são documentos produzidos de forma unilateral, que sequer demonstram as datas dos depósitos, não restou comprovado que os valores, efetivamente, ingressaram na conta do Embargado. 3 - A ausência de prova do efetivo ingresso de valores na conta do Embargado obsta o deferimento do pedido de compensação. 4 - Recurso provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012165-16.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
WASHINGTON DOS SANTOS NOGUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7804760) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de compensação dos créditos, em razão das partes serem devedores recíprocos.

O pedido de compensação de créditos, ao contrário do que afirma o Embargado, não foi formulado apenas na contestação, mas também no Recurso de Apelação no qual consta tópico específico acerca “DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO”, de modo que deve ser analisado.

O Embargante formulou pedido de compensação do valor a ser pago com os valores dos dois empréstimos que teriam sido depositados na conta do Embargado.

Como consignado na sentença, as cópias das supostas transferências realizadas para a conta do Embargado sequer possuem indicação da data em que teriam sido realizadas.

Considerando que o ônus de provar que houve efetivo depósito dos valores na conta do Embargado é do Banco/Embargante e que os comprovantes de depósito juntados aos autos, inclusive reproduzidos nas razões recursais, são documentos produzidos de forma unilateral, que sequer demonstram as datas dos depósitos, não restou comprovado que os valores, efetivamente, ingressaram na conta do Embargado.

Desse modo, a ausência de prova do efetivo ingresso de valores na conta do Embargado obsta o deferimento do pedido de compensação.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Embargante para reconhecer a ocorrência de omissão e indeferir o pedido de compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso, sem atribuição de efeito infringente.

ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.